Tribunal: TJES
Processo: 0001042-48.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001042-48.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AROLDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
AROLDO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997 a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a condição de hipossuficiência do apelante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado obtenha a isenção das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
AROLDO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997 à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a condição de hipossuficiência do apelante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado obtenha a isenção das custas processuais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, narrando que, no dia 08/11/2022, por volta das 17hr, na Rua Florêncio Augusto Berger, Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado fora abordado por policiais militares, após trafegar na contramão de direção em uma motocicleta, ocasião em que fora abordado e submetido a um teste de alcoolemia, o qual constatou concentração de álcool acima do limite permitido pela legislação.

Após regular instrução processual, o apelante fora condenado pela prática do crime supramencionado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, pelo prazo de 01 (um) ano, a suspensão do direito de dirigir veículo automotor, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Em que pese não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade imputada ao acusado foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para a própria confissão do acusado e o resultado do teste de alcoolemia.

A Defesa aduz que deve ser concedido ao réu os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Contudo, é entendimento pacífico deste Tribunal que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

É como voto.